Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: TIM S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Getúlio Alves de Lima contra a r. decisão Id. 51265176, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0735992-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) A parte autora pede tutela de urgência para coibir à ré de que lhe contate para oferecer produtos e serviços em seu telefone no (61)981756-7196, sob o argumento de que há abuso de direito, uma vez que solicitou por diversas vezes aos operadores de telemarketing que cessassem os contatos. Ocorre que, apesar de haver evidências da probabilidade do direito, não se vislumbra o perito de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito exigido pelo art. 300 do CPC. Indefiro, portanto, a tutela de urgência.” Narra o Agravante que a Agravada faz com frequência ligações para o seu telefone com objetivo de vender seus produtos e, mesmo após o bloqueio do número e a recusa das ofertas, as ligações persistem, inclusive, por outros números da operadora. Afirma que “a partir de ABR/2023, passou-se a registrar as ligações e não há dia ou horário para a importunação, seja no almoço, jantar, à noite ou nos finais de semana, muito embora o desinteresse e os inúmeros pedidos para não ligar”. Suscita que não é razoável permitir que a Agravada continue a lhe perturbar, a configurar desvio produtivo do consumidor. Explica que “colaciona aos autos, apenas as 5 primeiras e 5 últimas das mais de 80 ligações insistentes, assim como alguns dos inúmeros recados que vem sendo enviados diariamente”. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado à Agravada que se abstenha de efetuar novas ligações para o seu telefone, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por descumprimento. Preparo comprovado (Id. 51263124). É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 51265176, que, nos autos do Processo no 0735992-06.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Sustenta o Agravante que a Agravada vem lhe importunando com insistentes ligações telefônicas com objetivo de lhe vender os seus produtos e, mesmo tendo bloqueado o número da operadora e recusado as ofertas, as ligações persistem, inclusive por meio de outros números. Requer a reforma da r. decisão, para que, liminarmente, seja determinado à Agravada que se abstenha de efetuar novas ligações, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por descumprimento. A tutela de urgência exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No caso concreto, considero ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registro que, de fato, as inúmeras ligações telefônicas recebidas pelo Agravante, mesmo após inúmeras reclamações e tentativas de bloqueio, extrapolam os limites do mero aborrecimento. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as ligações ocorrem em horário noturno e com linhas diferentes (Id. 51267616 e Id. 51267621), o que dificulta o bloqueio por meio de aplicativos na internet. Nesse contexto, a jurisprudência considera que configura ato ilícito, em sua modalidade abuso de direito (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de telefonia móvel que cobra dívidas de terceiros sem vínculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, entendimento que pode ser aplicado ao caso em exame. Sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES INDEVIDAS PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA E EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a pagar ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$5.000,00. 2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando que o nome do autor foi excluído de seus contatos e que cessaram as comunicações. Sustenta que o ocorrido não gerou dano moral e deve ser tratado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor. 3. O contexto probatório indica as excessivas ligações telefônicas feitas pela ré ao autor, direcionadas a terceiro desconhecido do autor. E embora feitas reclamações pelo autor (ouvidoria e SAC da ré e Secretaria Nacional do Consumidor), os contatos não cessaram e ocorreram no período de 11/10/2022 a 23/10/2023, várias vezes em um mesmo dia (ID 49760875 - Pág. 7/11), como no dia 14/10/2022, em que o autor recebeu 10 ligações da ré em seu telefone (ID 49760875 - Pág. 10/11). 4. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais do autor. No tocante ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias, os fatos não revelam repercussão especialmente danosa para justificar o valor arbitrado em R$5.000,00. Assim, segundo os critérios e parâmetros adotados em julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais). 5. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). 6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido” (Acórdão 1761770, 07040536020238070016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INDESEJADAS. INCESSANTES. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), e em atenção ao princípio da fungibilidade, diante do evidente erro material da parte recorrente, recebe-se o recurso inominado como Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, que pretende obrigar a empresa ré a cessar as ligações telefônicas realizadas para os telefones cadastrados em nome da autora. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. Independentemente da discussão de mérito, acerca da relação jurídica entre as partes, bem como da legalidade da cobrança, em face de eventual inadimplemento da autora, ou suposto defeito na prestação do serviço pela ré, deve-se averiguar a licitude e razoabilidade na forma com que a ré vem buscando se comunicar com a autora. 6. A medida liminar mostra-se razoável e necessária, pois restou demonstrado que, mesmo após o apelo da consumidora, a empresa ré continuou a promover dezenas de ligações indesejadas, de forma incessante, perturbando a tranquilidade da agravante em diversos momentos do dia, inclusive durante o repouso noturno e nos finais de semana. 7. Presentes os requisitos autorizadores, defere-se a tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de efetuar ligações para a agravante em quaisquer dos telefones cadastrados em seu banco de dados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). 8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1105500, 07004636520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, apesar de não se tratar de cobrança, mas de serviços de telemarketing, a situação se agrava, pois, em cognição sumária, não detecto razão para as insistentes ligações da operadora para o celular do Agravante. No entanto, considero que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora